Tribunal: TJSP
Processo: 2259146-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Cumprimento de sentença. Pedido de penhora de verba salarial. Penhora indeferida. Agravo de instrumento. Salário. Verba de natureza alimentar. Impenhorável. Inteligência do artigo 833, inciso IV do CPC. Jurisprudência do STJ. Precedentes STJ e TJSP. O STJ permite, de forma extraordinária, a penhora sobre percentual do salário do devedor. Impenhorabilidade da verba alimentar relativizada nos casos

Ementa:
Cumprimento de sentença. Pedido de penhora de verba salarial. Penhora indeferida. Agravo de instrumento. Salário. Verba de natureza alimentar. Impenhorável. Inteligência do artigo 833, inciso IV do CPC. Jurisprudência do STJ. Precedentes STJ e TJSP. O STJ permite, de forma extraordinária, a penhora sobre percentual do salário do devedor. Impenhorabilidade da verba alimentar relativizada nos casos de pagamento de 'prestações alimentícias lato senso'. Dívida de honorários advocatícios. Verba que também possui natureza alimentar. Inteligência do artigo 85, parágrafo 14, do CPC. Incidência da exceção do artigo 833, parágrafo 2o, CPC. Entendimento firmado pelo STJ. 'Honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento'. Permitida a penhora para pagamento dos honorários advocatícios, observado o limite de 30% da remuneração. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2259146-
90.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante EVERGREEN MARINE
CORPORATION (TAIWAN) LTD., é agravado MARCELO LOPES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259146-90.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 43474
Agravo de Instrumento No: 2259146-90.2019.8.26.0000
Comarca: Santos
Agravante: EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.
Agravado: Marcelo Lopes dos Santos
Interessado: Casa Real Armarinhos Ltda
Cumprimento de sentença. Pedido de penhora de
verba
salarial.
Penhora
indeferida.
Agravo
de
instrumento. Salário. Verba de natureza alimentar.
Impenhorável. Inteligência do artigo 833, inciso IV do
CPC. Jurisprudência do STJ. Precedentes STJ e TJSP.
O STJ permite, de forma extraordinária, a penhora
sobre
percentual
do
salário
do
devedor.
Impenhorabilidade da verba alimentar relativizada
nos casos de pagamento de 'prestações alimentícias
lato senso'. Dívida de honorários advocatícios. Verba
que também possui natureza alimentar. Inteligência
do artigo 85, parágrafo 14, do CPC. Incidência da
exceção
do
artigo
833,
parágrafo
2o,
CPC.
Entendimento
firmado
pelo
STJ.
'Honorários
advocatícios são considerados verba alimentar, sendo
possível a penhora de verbas remuneratórias para o
seu
pagamento'.
Permitida
a
penhora
para
pagamento dos honorários advocatícios, observado o
limite de 30% da remuneração. Decisão reformada em
parte. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de cumprimento
de sentença movido por Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltda.
contra Marcelo Lopes dos Santos. A exequente volta-se contra a decisão de
Primeiro grau, que indeferiu o pedido de penhora da verba salarial do
executado, sob o fundamento de que se trata de verba impenhorável [fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259146-90.2019.8.26.0000 -Voto no
3
16]. A agravante requer a reforma da decisão, sustentando a possibilidade
de penhora parcial da verba salarial. Subsidiariamente, requer a penhora, no
patamar de 30% dos rendimentos do executado, para o pagamento dos
honorários de sucumbência.
É o relatório.
O recurso é provido em parte. Adiante, os fundamentos.
No que diz respeito à impenhorabilidade, o art. 833, IV,
do CPC/2015 prescreve que “São impenhoráveis: IV os vencimentos, os
subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as
pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados o §2o”.
O parágrafo 2o, do artigo 833, do CPC/2015, por sua vez,
determina: “O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de
penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem
como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, devendo a
constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529, §3o”.
Nesse particular, Theotônio Negrão ensina que “A
disposição abrange salário a qualquer título, isto é, todo direito do empregado, presente,
passado, futuro, pago ou não, na constância do emprego ou por despedida (RT
618/198, JTJ 205/231)” [cf. CPC e legislação processual em vigor, Saraiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259146-90.2019.8.26.0000 -Voto no
4
39a edição, nota 25 ao art. 649, p. 824].
Por sua vez, “A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
somente tem admitido a penhora de verbas de natureza alimentar, bem como de valores
decorrentes de FGTS, depositadas em conta-corrente, na hipótese de execução de
alimentos. Nas demais execuções, as referidas verbas estão resguardadas pela
impenhorabilidade prevista no art. 649, inciso IV, do Código de Processo Civil” [cf.
STJ, Resp. no. 805454/SP, 5a Turma, rel. Min. Laurita Vaz, j. 04.12.09, DJe.
08.02.10].
Sob este enfoque, impossível autorizar penhora que recaia
sobre salário, pois é verba de caráter alimentar.
Neste sentido se consolidou a jurisprudência desta c.
Corte bandeirante, como nos julgados que se colam:
[i] “Penhora - Incidência sobre verbas trabalhistas do agravante em
reclamação trabalhista - Inadmissibilidade - Exegese dos artigos 7o, inciso X, da
Constituição Federal e 649, inciso IV, do Código de Processo Civil - Interpretação
extensiva de forma a assegurar ampla proteção à remuneração do trabalho pessoal -
Tutela antecipada cabível de forma a afastar a constrição judicial - Presença dos
requisitos autorizadores da medida ('fumus boni iuris' e 'periculum in mora'), com base
no artigo 273 do CPC - Impenhorabilidade do crédito trabalhista - Reconhecimento -
Decisão reformada - Recurso provido” [cf. TJSP, Agravo de Instrumento n.
7.083.337-5, Comarca de Altinópolis, 20a Câmara de Direito Privado, Rel.
Francisco Giaquinto, j. em 19.09.2006, v.u., voto n. 878];

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259146-90.2019.8.26.0000 -Voto no
5
[ii] “Penhora Incidência sobre valores em conta corrente Salário
Bem absolutamente impenhorável Desconstituição determinada Recurso provido” [cf.
TJSP, AI. no. 1.043.476-0/3, 35a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Egídio Giacoia, j. 12.06.06]; e,
[iii] “Penhora Incidência sobre valor encontrado em conta corrente
Determinação de bloqueio Inadmissibilidade Quantia que representa salário
(proventos de aposentadoria) do impetrante Impenhorabilidade reconhecida Art. 649,
inc. IV do Código de Processo Civil Constrição afastada Segurança concedida” [cf.
TJSP, MS. no. 922.261-0/3, 25a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Vanderci Álvares, j. 20.03.06].
Tratando-se, todavia, de penhora que tem por fim o
pagamento de honorários advocatícios, os quais também possuem natureza
de verba alimentar, nos termos do artigo 85, § 14o, do Código de Processo
Civil, considera-se cabível a constrição parcial dos rendimentos do
executado.
Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça tem dado interpretação extensiva à expressão 'prestação alimentícia',
a fim de fazer incidir a exceção do § 2o do artigo 833 e permitir a penhora
de salários e vencimentos para o pagamento de determinadas espécies de
débitos:
“(...) 3. O Superior Tribunal de Justiça, em linhas gerais, tem
dado interpretação extensiva à expressão "prestação alimentícia" constante do § 2o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259146-90.2019.8.26.0000 -Voto no
6
do artigo 649 do Código de Processo Civil de 1973, afastando a impenhorabilidade de
salários e vencimentos nos casos de pagamento de prestações alimentícias lato senso,
englobando prestação de alimentos stricto senso e outras verbas de natureza alimentar,
como os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais (...)” [STJ, REsp
1619868 / SP, Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
(1147), Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 30/10/2017].
“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NATUREZA
ALIMENTÍCIA. PENHORA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS.
POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 649, § 2o, DO CPC.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. 1.
Os embargos de declaração que objetivam exclusivamente o novo exame do mérito da
decisão impugnada devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao
princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme
no sentido de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo
possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. Precedentes: AgRg no
REsp 1.397.119/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas, Terceira Turma, DJe
14/02/2014; AgRg no AREsp 32.031/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta
Turma, DJe 03/02/2014; AgRg no AREsp 387.601/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi, Terceira Turma, DJe 28/10/2013; REsp 1.365.469/MG, Rel. Min.
Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26/06/2013; AgRg no REsp
1.206.800/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 28/02/2011. 3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259146-90.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Incidência da Súmula 168 do STJ, segundo a qual "não cabem embargos de divergência,
quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado". 4. Agravo regimental não provido.” [STJ, Edcl. Emb. Divergência
em Agravo em REsp N. 387.601/RS, Rel. Min. Bendito Gonçalves, d.j.
26/02/2015].
Dessa forma, é de se reconhecer a possibilidade de
penhora de verba alimentar, para pagamento de dívida de honorários
advocatícios, nos termos da jurisprudência indicada.
O bloqueio deve observar o valor dos honorários
advocatícios e deve obedecer o limite de 30% do benefício previdenciário
do devedor, o que é medida necessária para a preservação dos princípios da
dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.
Assim, reforma-se em parte a decisão agravada, para
permitir a penhora dos valores auferidos pelo devedor a título de salário,
apenas para pagamento dos honorários advocatícios, obedecendo-se o
patamar máximo de 30%.
Para fins de prequestionamento, ressalta-se que toda
matéria devolvida se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz
não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados
pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso
tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259146-90.2019.8.26.0000 -Voto no
8
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica